Tribunal: TJDFT
Processo: 0754271-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA. MORTE DO GENITOR. ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. COAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES.
1. A sentença absolutória proferida no processo criminal após a decisão agravada configura fato novo, não submetido à apreciação judicial no primeiro grau de jurisdição, de modo que o conhecimento direto em segunda instância representa supressão de instância. Sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso.
2. Não é idônea a pretensão de imediato recebimento do benefício quando constatada a necessidade de incursão no campo probatório para averiguar a alegação de coação da modificação do beneficiário.
3. De outro lado, a parte agravante não demonstrou em que medida a suspensão temporária de levantamento da indenização securitária, que será depositada em juízo, lhe causará prejuízo imediato, sem olvidar que o pagamento pode, ao contrário, representar medida potencialmente irreversível.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.